Tribunal: TJSP
Processo: 1010890-85.2022.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus motivos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal ou para reapreciação da prova, apenas para correção das irregularidades

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus motivos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal ou para reapreciação da prova, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se viu na espécie. Prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.